Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801436-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE ISTRUMENTO
. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU RECEBIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que manteve tutela provisória impedindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU. A controvérsia decorre de débitos acumulados pela autarquia municipal, totalizando R$ 10.377.654,91, que, segundo a agravante, justificariam a interrupção do fornecimento com base na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. A decisão agravada entendeu que a suspensão afetaria a prestação de serviço público essencial, em prejuízo à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras de ente público inadimplente; e (ii) analisar se a essencialidade dos serviços prestados pelo SAAE impede a interrupção do fornecimento, considerando os princípios da continuidade do serviço público e do interesse coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A interrupção do fornecimento de energia elétrica a entes públicos inadimplentes somente é permitida quando não compromete a continuidade de serviços essenciais, conforme o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995, e jurisprudência consolidada do STJ.

4.O fornecimento de energia elétrica para atividades essenciais, como abastecimento de água e tratamento de esgoto, é indispensável à coletividade, prevalecendo o interesse público sobre o interesse econômico da concessionária.

5.A aplicação da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não pode se sobrepor às normas legais e constitucionais que garantem a continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente quando envolvem impacto direto à população.

6.Precedentes do STJ afirmam que a suspensão do fornecimento a entes públicos inadimplentes não é possível em unidades consumidoras essenciais, sendo inviável a interrupção indiscriminada que prejudique o atendimento da coletividade.

7.A alegação da agravante sobre auto ligações clandestinas e irregularidades operacionais não foi comprovada nos autos e, mesmo que houvesse elementos nesse sentido, não afastaria o dever de continuidade dos serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é ilegítima quando compromete a continuidade de serviços públicos essenciais, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995.

Normas infralegais, como resoluções da ANEEL, devem respeitar os princípios constitucionais da continuidade dos serviços públicos e do interesse público prevalente.

A inadimplência de ente público não autoriza a suspensão de energia elétrica em unidades consumidoras que prestem serviços indispensáveis à população.

.........................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/03/2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/10/2021.

TJPA, AI nº 0807747-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pela (o) Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de decisão monocrática que manteve a decisão proferida no juízo a quo, a qual impediu a suspensão do fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU (SAAE), em razão de débitos acumulados.

A demanda originou-se a partir de uma relação contratual entre a agravante, concessionária de energia elétrica, e o agravado, autarquia municipal responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto. A agravante alega que o SAAE mantém um débito acumulado de R$ 10.377.654,91, referente ao fornecimento de energia elétrica desde julho de 2021, sendo a última quitação integral realizada sob gestão anterior. O inadimplemento culminou na notificação do SAAE e posterior suspensão do fornecimento de energia em dezembro de 2023, em conformidade com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A decisão do juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu que a suspensão poderia causar graves prejuízos à coletividade, especialmente pelo impacto na distribuição de água potável para a população local, e deferiu tutela provisória para proibir o corte.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando inicialmente que
a decisão monocrática é equivocada, pois contraria os dispositivos normativos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que autorizam a suspensão do fornecimento, inclusive para unidades consumidoras essenciais, desde que atendidos os requisitos legais.

Alega que
a SAAE nunca efetuou pagamento regular desde a transição de gestão, configurando inadimplemento reiterado e grave, destaca que o fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza sinalagmática, sendo justo suspender sua continuidade diante da ausência de contraprestação.

Ressalta que a autarquia, mesmo ciente da dívida, opta por perpetuar o inadimplemento, promovendo auto ligações clandestinas após a suspensão, o que é vedado pela normativa vigente.

Alega que a manutenção da liminar compromete a estabilidade econômico-financeira da concessionária e gera impacto negativo na sociedade, que subsidia o déficit causado por consumidores inadimplentes.

Por fim, aduz que a decisão recorrida desconsiderou informações não trazidas aos autos pelo agravado.

Ante o exposto, requer
o
provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e autorização para retomar as medidas administrativas contra o agravado, incluindo a suspensão do fornecimento.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.
19473493
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, visto que
está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica que comprometa serviços públicos essenciais.

Releva destacar novamente, que
a Lei n.º 8.987/95, em seu artigo 6.º, §3.º, inciso II, veda a interrupção de serviços essenciais quando houver prejuízo ao interesse coletivo. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência de ente público é legítima apenas quando preservada a continuidade dos serviços essenciais.

Na mesma direção da decisão agravada colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRÉDIOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Suposta ofensa a dispositivo de resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." É indissociável o exame da tese sem o confronto dos termos e do alcance da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser "lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008), bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados: REsp 1836088/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.884.231/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

.............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que
deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica.

2. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ)

4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE
.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.345/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

......................................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. "O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica" (REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2018). 2.
Assim, considerando que a pretensão formulada pela autora da ação visa à condenação da parte ré em se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica em virtude da essencialidade do serviço prestado pela Universidade Federal de Sergipe e do Hospital Universitário, há se concluir que remanesce o interesse processual em obter a tutela jurisdicional, independentemente do adimplemento das faturas em atraso.

3. As concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não houver prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais. Isso porque o interesse da coletividade deve ser ponderado ante a aplicação das disposições normativas que possibilitam a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.814.096/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

De igual forma, esta Corte já se pronunciou sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE, EM TESE, IMPORTA EM PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS SETORES DA MUNICIPALIDADE, TIDOS COMO ESSENCIAIS, TAIS COMO OS CONCERNENTES À EDUCAÇÃO E HOSPITAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 3º, DA LEI Nº 8.987/95. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TENDO SIDO JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807747-74.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)
......................................................................................................

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MURININ, BEM COMO, DE QUALQUER PRÉDIO PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO, APENAS PARA PERMITIR O CORTE EM RELAÇÃO AOS PRÉDIOS QUE NÃO DESEMPENHAM ATIVIDADES ESSENCIAIS E VOLTADAS À POPULAÇÃO, DESDE QUE SEJA RELATIVO A DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS.
AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa agravante interposto com o objetivo de revogar a tutela que determinou a proibição do corte de energia elétrica no prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS e Centro de Referência de Assistência social – CRAS MURININ, bem como, de qualquer prédio público.

2. Em se tratando de Ente Público, o STJ delimitou que a suspensão do fornecimento de energia não pode atingir serviços essenciais. Ademais, não admite a interrupção do serviço motivada em dívida pretérita.

3. A decisão recorrida não deve ser modificada quanto ao comando de abstenção de suspensão quanto ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS e Centro de Referência de Assistência social – CRAS MURININ, entretanto, não se sustenta para a determinação de abstenção sobre qualquer prédio público indistintamente.

4.
Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
apenas para permitir a suspensão em relação aos prédios que não desempenham atividade essencial, desde que a dívida não seja pretérita e que não afete o atendimento da população.

5. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809711-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024